Tribunal: TJPA
Processo: 0814195-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814195-48.2023.8.14.0401

APELANTE: TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0814195-48.2023.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA).

APELANTE: TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, II DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A REPRIMENDA CORPORAL FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são satisfatórios para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento da vítima e testemunhas.

2. O
depoimento da vítima fora corroborado pela palavra dos policiais militares que fizeram a detenção do ora apelante, não havendo razão para descredenciar o testemunho dos agentes públicos.

3. Necessária a redução do valor da pena de multa,
tendo diante do equívoco na decisão combatida, uma vez que
deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido,
unicamente para reduzir a pena pecuniária para o patamar mínimo legal. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA
,
por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime previsto nos arts. 157, §2º, II, do CPB.

As razões recursais culminaram no pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugnou a defesa pela redução da pena pecuniária (ID 17411152).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 17411167.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 18215655).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

Narra a denúncia (ID 17411023),
verbis
:

(...).

Consta do Inquérito por flagrante n.º 00002/2023.100743-5 que no dia 18/07/2023, por volta de 20h30min, na Avenida José Bonifácio, esquina com a Avenida Governador José Malcher, Belém/PA, bairro São Brás, o denunciado acima qualificado praticou o crime de roubo majorado em desfavor da vítima, JENIFER CASTRO DA CONCEIÇÃO VIANA.

Perante a autoridade policial, a vítima, JENIFER CASTRO DA CONCEIÇÃO VIANA, narrou que no dia, hora e local acima mencionados, estava pedalando com seu esposo, MATHEUS LOPES VIANA, e, no momento em que tirava uma foto, foi surpreendida por uma dupla de assaltantes, sendo que um deles [identificado como o ora denunciado] puxou seu aparelho celular de sua mão dizendo: “Perdeu! [SIC]”. Nesse momento o aparelho caiu ao chão, bem como a vítima, já que ela empreendeu esforços para que o objeto não fosse roubado.

Em seguida, um dos agentes pegou o objeto do chão, enquanto o outro assaltante [não identificado] colocou uma das mãos na cintura sinalizando estar armado gritando “Pega a bicicleta dele! [SIC]”, referindo-se à bicicleta de seu esposo. Em posse apenas do aparelho roubado da vítima, os agentes empreenderam fuga do local correndo, tendo seu marido, MATHEUS, partido de bicicleta no encalço dos assaltantes em via pública e gritando “Pega ladrão [SIC]”.

MATHEUS LOPES VIANA narrou o fato ratificando as palavras da vítima e acrescentou que, durante a perseguição, os assaltantes se dividiram correndo em fuga, com isso optou por seguir o ora denunciado que continuava tentando fugir. Em razão dos gritos, duas pessoas de motocicleta o ajudaram a cercar o agente, porém este conseguiu se desvencilhar, tendo a perseguição se estendido por mais um período. Somente algum tempo depois conseguiram detê-lo. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais militares ANDERSON DE OLIVEIRA MOURA e NÍVEA LARISSA CARNEIRO GARCIA DA CRUZ, narraram, de forma uníssona, que estavam em patrulhamento ostensivo no bairro de São Brás, quando foram informados por um transeunte da ocorrência de um assalto na Clínica Veterinária Aysu. Incontinenti diligenciaram ao local e depararam-se com o ora denunciado detido pelo segurança da clínica, visto que ele estava sendo perseguido logo após o roubo cometido contra a vítima.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Seccional de São Brás para as providências cabíveis.

Na seccional, a vítima, JENIFER CASTRO DA CONCEIÇÃO VIANA, não hesitou em reconhecer o ora denunciado como a pessoa que, na companhia de um comparsa, anunciou o assalto e puxou seu o aparelho celular. Por outro lado, o objeto roubado não foi recuperado, visto que provavelmente ficou em posse do segundo assaltante não identificado.

Perante a autoridade policial, o denunciado, TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA, negou o delito que lhe é imputado.

(...).

Ante o exposto, encontra-se o denunciado, TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA, incurso na sanção punitiva do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei.

(...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do inquérito policial por flagrante com os depoimentos das testemunhas, bem como da vítima.

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, senão vejamos:

Extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 17411127 - Págs. 3 a 4
)
, contendo
as seguintes declarações que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A vítima Jenifer Castro da Conceição Viana disse que estava andando e bicicleta com seu esposo e em determinado momento parou para registrar uma foto quando o acusado e outra pessoa se aproximou, puxou o celular de sua mão e disse “perdeu, perdeu”. Disse que o celular caiu no chão. Que o comparsa do acusado disse “pega a bicicleta dele” e simulou estar portando uma arma. Que o celular foi levado pelo comparsa do acusado. Que seu esposo saiu no encalço dos autores do crime e a depoente retornou para sua casa. Que apenas um dos autores do crime foi capturado. Que na delegacia reconheceu o acusado com um dos autores do crime e o reconhece em juízo. Que seu aparelho celular não foi recuperado.

A testemunha Matheus Lopes Viana disse fazia um passeio de bicicleta com sua esposa, quando viu dois rapazes vindo em sua direção, momento em que sua companheira pegava o celular para registrar o passeio, quando os dois rapazes se aproximaram e falaram “perdeu”. Que o celular caiu no chão, momento em que foi na intenção de pegar o celular, mas um dos autores do crime se antecipou e conseguiu pegar o celular. Que o acusado ao ver o depoente em sua direção disse “pega a bicicleta dele” e o comparsa do acusado fingiu estar armado e em seguida saíram correndo em fuga. Que saiu no encalço dos autores do crime, que se separaram na fuga. Que decidiu seguir quem pegou o celular, mas não viu que durante o percurso o que estava com o celular passou para o outro. Que conseguiu deter o acusado. Que o acusado foi reconhecido na delegacia e o reconhece em juízo com um dos autores do crime.

A testemunha Anderson de Oliveira Moura, policial militar, disse que estava em policiamento usando soube de um roubo em um hospital veterinário. Que ao chegar no local, o acusado já estava detido e o conduziram até a Seccional de São Brás. Que teve contato com o esposo da vítima. Que na delegacia, a vítima e seu esposo reconheceram o acusado como um dos autores do crime. Que o objeto roubado não foi recuperado. Disse que as vítimas informaram que estavam na rua quando foram abordados por dois indivíduos e subtraído o aparelho celular. Que reconhece o acusado detido no dia dos fatos e que ele foi reconhecido pelas vítimas. Que no momento da detenção o acusado negou o crime.

A testemunha Nívea Larissa Carneiro Garcia da Cruz, policial militar, disse que estava em policiamento quando foi abordado por umas pessoas, com a informação de que uma pessoa estava detida dentro de uma clínica veterinária. Que no local o acusado já estava detido pelos seguranças e foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais. Que na delegacia entrou em contato com o esposo da vítima que reconheceu o acusado como um dos autores do crime. Lembra que o esposo da vítima disse que o acusado puxou o celular, mas o aparelho celular não estava com ele, pois já havia passado para outra pessoa. Disse que o acusado disse não ser o autor do crime.

Em seu interrogatório, o réu TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA negou a autoria do crime.

(...).

De modo que, se revela impossível acolher a versão apresentada pelo apelante, já que não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos elementos de convicção satisfatórios e aptos para sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pela vítima, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime.

Ademais, imperioso acrescentar o depoimento da vítima fora corroborado pela palavra dos policiais militares que fizeram a detenção do ora apelante, não havendo razão para descredenciar o testemunho dos agentes públicos.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima.

Vejamos jurisprudência.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Da mesma forma, o testemunho policial, que, muito embora não tenha presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima, não em relação ao fato em si, mas aos atos subsequentes ao crime.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

Assim, percebe-se que o apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Adianto, desde logo, que acolho o pleito defensivo.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que não se mostrou adequada e proporcional quando da estipulação da pena multa. Explico.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17411127 - Págs. 5 e 6):

(...).

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC ID 97152450), mas por se tratar de ações em andamento, não serão valoradas negativamente; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime são próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de diminuição,
porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3,
ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mais 40 (quarenta) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...).

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal, diante do quantum de pena estabelecido.

(...).
(grifei).

No caso em exame, verifico que a pena-base foi fixada pelo juízo de 1º grau no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena, sem causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP, quando o magistrado
a quo
aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo o patamar definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

In casu,
constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária do ora apelante de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea, quando alcançou erroneamente o valor de 40 (quarenta) dias multa.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto.

Sobre o tema:

PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PENA PECUNIÁRIA. (...). 1. A pena pecuniária deve ser fixada em duas fases (critério bifásico). A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, e, na segunda fase, determina-se o valor de dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu. Pena de multa readequada para guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 2. (...). 3. Recurso da Defesa provido para reduzir a pena pecuniária. Recurso do Ministério desprovido. (TJPR, Acórdão n.1133665, 20150310256515APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E DA VÍTIMA. FIRME E COESO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 7. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com o critério de fixação da reprimenda corporal e, ainda, deve-se levar em conta a situação econômica do acusado. Por isso, a pena pecuniária deve ser reduzida. 8. Recurso parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0004605-06.2017.8.07.0007, Des. Rel. J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE : 28/03/2019).

Atento a esses parâmetros, reduzo a pena pecuniária para 13 (treze) dias multa.

Assim, fica o ora apelante definitivamente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais pagamento de
13 (treze) dias multa
, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Mantenho o valor de cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

O regime inicial permanece o semiaberto.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, redimensionando unicamente a pena pecuniária do ora apelante para o patamar de
13 (treze) dias multa
, conforme amplamente explanado alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025